Tribunal: TJSP
Processo: 2127770-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar. Paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade, encontrando-se exposta ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da ADPF 342 – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar. Paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade, encontrando-se exposta ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da ADPF 342 – NÃO VERIFICADO – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar suficientemente fundamentada – Filha permanece aos cuidados de parentes – Não há documentação nos autos acerca do estado de saúde da paciente, ou de que tenha sido diagnosticada com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco – Constrangimento ilegal não verificado, não ocorrendo qualquer inobediência à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ordem denegada.